Tribunal: TJDFT
Processo: 0755636-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755636-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MARIA DE LOUREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LARA MARIA DE LOUREDO para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que negou a concessão da tutela de urgência para determinar que o réu restitua a pensão recebida pela autora até o advento do trânsito em julgado da sentença a ser proferida no processo. A agravante alega, em síntese, que comprovou no procedimento administrativo, em que teve cerceada a ampla defesa, que não manteve união estável com o falecido Hamilton Firmino, motivo invocado pela Administração para extinguir o pagamento da pensão de que trata a Lei n° 3.373/1958, que não há risco de irreversibilidade da medida. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. Recurso isento de preparo. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar ao réu que restitua a pensão recebida pela Autora até o advento da decisão definitiva com trânsito em julgado neste processo. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, inexiste elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado pela autora. O Departamento de Gestão de Pessoas Divisão de Aposentadorias e Pensões da Polícia Civil do Distrito Federal notificou a autora, beneficiária de pensão civil, na condição de filha maior e solteira de ex-agente de polícia civil, para apresentar defesa no processo administrativo objeto do Relatório 59/2025 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP, que encontrou vários indícios de união estável da autora e Hamilton Firmino, falecido em 2021, com 2 filhos em comum. Consta, ainda, registros juntos à Receita Federal e DETRAN e nas declarações anuais de filha solteira firmadas no recadastramento anual que o endereço da autora e de Firmino era o mesmo, o que reforça a tese de que existia união estável entre eles. A autora alega que, apesar de possuir filhos com o Hamilton, jamais contraiu união estável com o mesmo, tendo apenas uma relação de amizade, sem cunho familiar, com o pai de seus filhos, o que depende de dilação probatória. Note-se que a conduta da autora configura, em tese, crime de falsidade ideológica, que é objeto do IP no 506/2025, que tramita perante a 1a DPDF, inquérito já vinculado a 7a Vara Criminal de Brasília. Além disso, a restituição de pensão à autora é medida vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, que proíbe deferimento de tutela antecipada quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a verba tem natureza alimentar e, portanto, irrepetível. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência.” Pois bem. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento objetivando a anulação do ato administrativo que extinguiu o pagamento da pensão instituída pelo art. 5°, II, ‘a’, da Lei n° 3.373/1958, sob o fundamento de que verificado em procedimento administrativo que a beneficiária, ora agravante, manteve união estável com terceiro. Confira-se o teor da norma acima aludida: “Art. 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (...) II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. (...)” A Administração Pública detém o poder-dever de anular ou rever os seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade ou por motivo de conveniência e oportunidade. Nessa esteira, pode e deve realizar apurações da regularidade dos benefícios concedidos, em especial, quando de natureza temporária. Além disso, o reconhecimento da existência de união estável, como situação impeditiva da continuidade de pagamento do benefício, pode se dar administrativamente, com fulcro justamente no princípio da autotutela, não se exigindo necessariamente decisão judicial. “Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO. 1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato (CC, art. 1.723, § 1o). 2. O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato. 3. No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial. 4. Segurança concedida. (MS 33008, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 13-09-2016 PUBLIC 14-09-2016) A Lei n. 3.373/58 (vigente ao tempo da concessão do benefício – entendimento sufragado pelo Plenário do STF, no julgamento dos REs 416.827 e 415.454), que prevê as hipóteses de percepção de pensão por morte temporária para os filhos do segurado, estabelece expressamente que “A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente”. Desse modo, assegura-se às filhas maiores de 21 anos o direito à pensão desde que solteiras e não ocupantes de cargos públicos. Por sua vez, pessoa solteira é aquela que não é casada, ou que não mantém união estável, já que este instituto é equiparado constitucionalmente ao casamento. Assim, a existência de união estável é causa para o cancelamento de pensão civil por morte à filha capaz. Nesse sentido, o STJ: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. (...) LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. (...) 6. Como é sabido, os benefícios previdenciários regulam-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para sua concessão, conforme a regra do tempus regitactum, e como pacificado no RE 597.389/SP, submetido ao regime da repercussão geral. 7. Em 23.3.1982 a impetrante, então solteira, completou 21 anos. No caso da pensão por morte, a norma que rege seu deferimento é aquela vigente na data do óbito, o qual, no caso em exame, ocorreu em 18/6/1978. 8. Na hipótese dos autos, o benefício foi obtido com base na Lei 3.372/1958, cujo art. 5o dispunha: "Art 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (...) II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente."9. Depreende-se do parágrafo único do citado artigo que o benefício da pensão por morte à filha solteira é temporário, embora possa prolongar-se, indefinidamente, até a morte da beneficiária, bastando que a filha mulher cumpra as duas condições nele descritas.10. A Lei 8.112/1990 deixou de prever a concessão de pensão temporária a filha maior e solteira e determinou a cessão do benefício aos 21 (vinte e anos). Entretanto, diante do direito adquirido e do princípio tempus regitactum deve ser mantido o pagamento dos benefícios anteriormente concedidos, desde que seus beneficiários continuem preenchendo os requisitos com base na legislação em vigor à época do óbito. Portanto, as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/1958 que atenderam aos requisitos relativos ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser cassadas e cessadas se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente.11. Em outras palavras, como bem destacado pelo acórdão recorrido, significa que tal benefício tem como condições resolutivas: a) a alteração do estado civil ou b) a ocupação de cargo público de caráter permanente. Destarte, enquanto a titular da pensão permanecer solteira e não ocupar cargo permanente, ela tem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação então vigente, não podendo ser esse direito extirpado por norma superveniente, que prevê causa de extinção outrora não estabelecida. 12. Não obstante o art. 5o da Lei 3.373/1958 não estipular a união estável como condição para a perda da pensão temporária pela filha maior de 21 anos, até porque à época da citada norma o referido instituto não era reconhecido, sua equiparação ao casamento feita pelo art. 226, § 3o, da Constituição Federal não deixa dúvidas de que a constituição de tal entidade familiar altera o estado civil da beneficiária, fazendo com que ela perca o direito ao benefício. EQUIPARAÇÃO ENTRE O CASAMENTO E A UNIÃO ESTÁVEL QUANTO AOS EFEITOS JURÍDICOS, PESSOAIS E PATRIMONIAIS 13. O art. 226, § 3o, da CF/1988, ao conferir proteção à união estável, visou igualar os direitos entre ela e o casamento, sendo descabido que essa proteção garanta à tal forma de família direitos não previstos para o casamento. Estando os companheiros e os cônjuges em igualdade de condições, não se pode conceder mais direitos ao primeiro do que ao último. Não há como conceber que as pessoas em união estável utilizem a legislação somente em benefício próprio, apenas nos aspectos em que a situação de convivência gere direitos e furtando-se aos seus efeitos quando os exclua. Da mesma forma que há violação ao princípio da isonomia o não reconhecimento de direito à união estável, afronta o referido princípio acatar o direito à pensão às mulheres que estejam nessa composição familiar, mas não às que estejam casadas.14. Com o reconhecimento da união estável pelo constituinte originário e pelo sistema jurídico pátrio, a jurisprudência tem admitido sua equiparação ao casamento quanto a todos os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais, e mesmo no que concerne à modificação do estado civil de solteira. A propósito: REsp 1.516.599/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.617.636/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3/9/2019) INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL - INSTITUTO QUE SE EQUIPARA AO CASAMENTO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA 15. No caso em exame não se trata de estabelecer requisito não previsto na legislação de regência para perpetuação de benefício, nem de retroagir nova interpretação para modificar ato jurídico consolidado, mas sim de reconhecer o implemento de condição resolutiva pré-estabelecida já prevista pela Lei 3.373/1998: a manutenção da condição de solteira. Portanto, descabido o argumento de que existe violação a direito adquirido e inobservância do prazo de cinco anos para a Administração rever os atos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários. 16. Na hipótese analisada, uma das condições para a manutenção da pensão concedida com base no art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1998 - que é a continuação da qualidade de solteira - não mais se verifica, porquanto consta dos autos que foi apurado em processo administrativo que a Impetrante contraiu união estável. Portanto, está implementada a condição resolutiva, já que o primeiro requisito essencial à manutenção de benefício da impetrante, qual seja, a qualidade de filha solteira, foi superado. CONCLUSÃO 17. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido para afastar a inadequação da via eleita e, no mérito, denegar a segurança.(RMS n. 59.709/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/6/2020.) Sem grifos no original. Na mesma linha, este egrégio Tribunal: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI No 3.373/1958. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO INICIAL DE SOLTEIRA. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julga improcedente pedido de nulidade do processo administrativo que excluiu a sua pensão temporária de filha solteira, maior de 21 anos, paga pela Polícia Civil do Distrito Federal nos termos da Lei no 3.373/1958.2. A jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 416.827 e 415.454, em 8 de fevereiro de 2007, firmou entendimento no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente no tempo da concessão do benefício (princípio tempus regitactum).3. A exclusão da pensão temporária da autora teve como motivação o fato de a beneficiária ter mantido união estável com o pai de seus dois filhos (nascidos em 1994 e em 2006), tendo sido constatada pela inclusão do companheiro em ficha cadastral do Departamento de Polícia, além da declaração de residirem em mesmo endereço, conforme boletins de ocorrência policial datados de 2001 e 2004.4. Mesmo que atualmente a relação do casal seja apenas para cuidado dos filhos, nem o depoimento pessoal da parte e nem a prova testemunhal foram suficientes para demonstrar que autora nunca possuiu união estável com o pai de seus filhos. Pelo contrário, as provas produzidas nos autos são contundentes no sentido de que houve sim a convivência em mesmo domicílio, o reconhecimento do companheiro como "cônjuge" em ficha cadastral da Polícia, e o intuito de constituir família, com o nascimento de dois filhos do casal.5. A união estável gera seus efeitos jurídicos, sendo reconhecida como entidade familiar, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 5.1 Para Sergio Gischkow Pereira, in Direito de Família, Porto Alegre, livraria do advogado, 2007. P. 197: "Quem era viúvo, por exemplo, e estabeleceu convivência com outrem, como se casado fosse, deixa de ser viúvo e passa a ser companheiro. Terminada a união de fato, volta a ser viúvo, já que não é nominada a condição de ex-companheiro".6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável: "[...] Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto não há famílias timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal de 1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados.[...]" (REsp 1299866/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/03/2014).7. Apelo improvido.(Acórdão 1022698, 20150111342537APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: 177-213). Sem grifos no original. De outro lado, considera-se união estável a entidade familiar marcada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil). Tais requisitos foram identificados na apuração administrativa que encontrou elementos a indicar a existência de união estável mantida pela agravante com Hamilton Firmino, falecido em 2021, como dois filhos e residência em comum. Assim sendo, em linha de princípio, não se verifica ilegalidade no ato administrativo, que goza dos atributos de legalidade e legitimidade, a justificar a concessão da tutela de urgência. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotada em feitos desta natureza, trago à colação o precedente infra: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO CIVIL POR MORTE. LEI 3.373/58. BENEFICIÁRIA MULHER SOLTEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA DO DIREITO EM RAZÃO DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 1. O artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.375/58, vigente ao tempo da concessão do benefício, dispõe que a filha solteira, maior de 21 anos, somente perderá a pensão na hipótese de ocupar cargo público permanente. 2. Incabível a anulação do processo administrativo, que culminou no cancelamento da pensão por morte à filha solteira, se não demonstrada qualquer nulidade e provas capazes de infirmar a conclusão quanto à existência de união estável. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1739221, 0709539-88.2021.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator